Tribunal: TJDFT
Processo: 0029337-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NA INICIAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. VALOR DA CAUSA. SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 292, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA DO PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO. PARÂMETRO. VALOR TOTAL DO CONTRATO. CASO CONCRETO.
1. Incabível, em sede recursal, a alteração dos limites objetivos da lide, o que configura inovação recursal e supressão de instância, afastando o conhecimento do ponto.
2. Nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil, o valor da causa será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.
3. Havendo insurgência contra diversos valores envolvidos no contrato, incluindo-se até mesmo genéricos requerimentos de indenizações inicialmente apuradas e a serem definidas em liquidação de sentença, sem especificação objetiva do proveito econômico buscado pela parte, correta a utilização do valor do contrato como valor da causa.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.